Tribunal: STF
Processo: Rcl 62129
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 450 DO TST. PAGAMENTO DE FÉRIAS EM DOBRO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 501. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO PARADIGMA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga/SP contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0011607-43.2020.5.15.0009, sob a alegação de inobservância da decisão vinculante proferida pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 501. 



    Narra a parte reclamante ter sido condenada, na origem, ao pagamento de férias em dobro ao ora beneficiário, com fundamento na Súmula 450 do TST. 



    Sustenta que o Tribunal reclamado manteve os acórdãos anteriores e, ao assim proceder, violou o entendimento firmado por esta Suprema Corte na ADPF 501, que declarou inconstitucional a Súmula 450 do TST. Alega ainda que no referido precedente teria sido estabelecido que os processos sem trânsito em julgado seriam extintos.



    Requer, ao final, a suspensão liminar da decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência da presente reclamação para cassar a decisão do Tribunal Superior do Trabalho com a consequente extinção da reclamação trabalhista, a fim de que seja invalidada a condenação do Município. 



    Devidamente citado, o beneficiário da decisão apresentou contestação, alegando, em síntese, que o pagamento das férias teria ocorrido de forma simples (doc. 11). 



    Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de inobservância do que decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 501, no qual esta Corte “julgou procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental para: (a) declarar a inconstitucionalidade da Súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho; e (b) invalidar decisões judiciais não transitadas em julgado que, amparadas no texto sumular, tenham aplicado a sanção de pagamento em dobro com base no art. 137 da CLT” (ADPF 501, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 18/8/2022). Eis a ementa do acórdão: 



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. SÚMULA 450 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS EM DOBRO QUANDO ULTRAPASSADO O PRAZO DO ART. 145 DA CLT. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. AUSÊNCIA DE LACUNA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA SANCIONADORA. OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PROCEDÊNCIA. 



    1. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes públicos. Precedentes. 



    2. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, de modo a ampliar o âmbito de incidência de sanção prevista no art. 137 da CLT para alcançar situação diversa, já sancionada por outra norma. 



    3. Ausência de lacuna justificadora da construção jurisprudencial analógica. Necessidade de interpretação restritiva de normas sancionadoras. Proibição da criação de obrigações não previstas em lei por súmulas e outros enunciados jurisprudenciais editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho (CLT, art. 8º, § 2º). 



    4. Arguição julgada procedente” (ADPF 501, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 18/8/2022). 



    Nesse contexto, a análise da decisão reclamada e dos elementos constantes dos autos revela ter havido no caso concreto afronta ao mencionado precedente desta Corte. Isso porque o Tribunal de origem desproveu o recurso ordinário do ora reclamante com fundamento na Súmula 450 do TST, a qual foi declarada inconstitucional por esta Suprema Corte. Ademais, verifica-se que a sanção do pagamento em dobro das férias que ultrapassaram o prazo do art. 145 da CLT foi mantida no caso concreto mesmo sem ter havido o trânsito em julgado das decisões. Impende destacar, por oportuno, excerto do acórdão regional: 



    “Assim, restou incontroverso o pagamento a destempo das férias pleiteadas no presente caso.



    Em caso de não pagamento das férias dentro do prazo estipulado no art. 145 da CLT, entendo aplicável analogicamente o quanto estatuído no art. 137 da norma consolidada, tendo em vista o descumprimento da lei e o consequente desvirtuamento do instituto das férias, que tem por finalidade conceder ao empregado um período anual de descanso remunerado.



    Ou seja, havendo descumprimento do prazo legal para o pagamento das férias ou tendo o trabalhador recebido a remuneração com atraso, além de configurar infração administrativa (art. 153 da CLT), acarreta também uma penalidade ao empregador, emergindo ao empregado o direito de recebê-las em dobro.



    Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial majoritário, consubstanciado na Súmula 450 do C. TST, a qual é plenamente aplicável ao caso: [...]



    Tais súmulas são aplicáveis à Fazenda Pública, já que, contratando empregados sob o regime celetista, se equipara ao empregador privado e deve respeitar os ditames da CLT. Ademais, com o pagamento das férias a destempo, não foi atingida a finalidade da norma legal, de modo que a dobra é medida que se impõe.



    Note-se que não se trata de Súmulas que criam obrigações, mas sim interpretam a legislação em sua integralidade/unidade, ao entender que no caso de pagamento das férias fora do prazo estipulado no art. 145 da CLT, seja aplicável analogicamente o quanto estatuído no art. 137 da norma consolidada, tendo em vista o descumprimento da lei e o consequente desvirtuamento do instituto das férias. Tanto o é que o próprio art. 8º assim dispõe: [...]



    Por isso, não há que se falar em afronta ao princípio da legalidade, à Sumula Vinculante nº 37 ou violação ao art. 37, X da CF, sendo que o Município deve atender às disposições legais referenciadas, na qualidade de empregador, e o Judiciário está apenas a decidir pela aplicação da legislação.



    Conforme exposto anteriormente, a aplicação da penalidade do artigo 137 da CLT ao caso vertente decorre de interpretação jurídica da norma celetista, sob o prisma principiológico concernente ao direito do trabalho, em especial. E, como se sabe, a atividade do magistrado baseia-se na hermenêutica jurídica, visando à pacificação dos conflitos.



    Consigne-se que pelos termos da inicial houve admissão de pagamento tempestivo do terço constitucional, não havendo falar em condenação também desta rubrica.” (doc. 3, p. 498-500 - grifei).



    Cito, no mesmo sentido, decisões proferidas em casos análogos aos dos autos: Rcl 61.698, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/9/2023, Rcl 58.900, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/6/2023, Rcl 56.584, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 20/3/2023, e Rcl 57.486, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, DJe de 27/1/2023, esta última assim ementada: 



    “DECISÃO RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. PAGAMENTO EM DOBRO DAS FÉRIAS. SÚMULA N. 450 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 501. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE”.



    Saliente-se, por fim, que o fato de o acórdão reclamado ter sido proferido antes do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental paradigma não afasta a possibilidade de cassação do primeiro, visto que os recursos manejados contra ele foram julgados já na vigência dos efeitos vinculantes da ADPF em tela. 



    Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente reclamação, com fundamento nos artigos 992 do CPC e 161 do RISTF, para cassar a decisão reclamada, nos autos do Processo n° 0011607-43.2020.5.15.0009, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho, apenas no ponto relativo ao pagamento da remuneração das férias em dobro nos períodos que ultrapassaram o prazo do artigo 145 da CLT, com observância dos critérios decididos na ADPF 501. 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de dezembro de 2023



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente